Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA E “INTERNET”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Adesão, em 02.4.2020, ao plano de serviços de telefonia que seria mais vantajoso (“Plano Claro Total Individual – Claro Life” - R$ 469,93 mensais). Aduzem os requerentes que logo no primeiro mês foi cobrado o valor de R$ 2.116,64 (fatura com vencimento em 05.5.2020), em montante superior à média de consumo de dados nos meses anteriores (plano originário), a par da cobrança por serviços não utilizados (jogos de celular e músicas). Pretendem a reparação por danos materiais e morais.
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela CLARO SA centra-se unicamente no direito (ou não) à repetição do indébito em dobro, tendo em vista a alegação de ausência de má-fé da empresa de telefonia.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. Nesse quadro, as alegações da requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobrança de valores superiores ao contratado), escudados por documentos que fortalecem a formação do convencimento do magistrado.
V. No ponto, as faturas com vencimentos em 03.3.2020 e em 03.4.2020 evidenciam o consumo de dados 39.305,913 MB e de 36.674,648 MB, pelos quais os consumidores foram cobrados das quantias respectivas de R$ 702,93 e de R$ 516,48 (IDs 20745937 e 20745938). Não fosse isso suficiente, a requerida não comprovou o fundamento da cobrança a maior (R$ 2.116,64), a despeito da manutenção da média do consumo de dados (41.597,003 MB – ID 20745938).
VI. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, na medida em que a empresa não demonstrou a regularidade dos valores lançados a maior na fatura vencida em 05.5.2020.
VII. Por conseguinte, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).